Tribunal: TJPA
Processo: 0806818-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806818-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE ASSIS LIMA

AGRAVADO: GABRIEL SOUSA DE ASSIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de exoneração de alimentos, ajuizada perante a 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA. O agravante pleiteia a suspensão imediata da obrigação alimentar em favor do filho, sob o argumento de que este alcançou a maioridade, concluiu curso superior em Psicologia, encontra-se regularmente inscrito no conselho profissional e exerce a profissão de forma autônoma. O pedido foi inicialmente indeferido sob fundamento de ausência de prova suficiente e necessidade de observância ao contraditório. Em sede recursal, houve concessão liminar da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória antecipada recursal para autorizar a suspensão da obrigação alimentar; (ii) estabelecer se a exoneração alimentar é cabível em razão da maioridade, da conclusão de curso superior, do exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória antecipada recursal é admissível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 300 do CPC/2015, sendo esses requisitos plenamente preenchidos no caso, diante da independência financeira do alimentando e do risco de comprometer a subsistência do alimentante.

4. A maioridade, por si só, não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, conforme entendimento consolidado na Súmula 358 do STJ; todavia, a obrigação subsiste apenas mediante comprovação da necessidade do alimentando, o que não se verifica no caso concreto.

5. Comprovado que o alimentando possui 23 anos, concluiu curso superior em Psicologia, está inscrito no respectivo conselho profissional e atua como autônomo na área, presume-se sua capacidade de prover o próprio sustento, afastando a necessidade do encargo alimentar.

6 A renúncia expressa do alimentando ao direito de receber alimentos, aliada à sua autonomia financeira, reforça a ausência de necessidade material e a quebra da base fática que justifica a continuidade da obrigação alimentar.

7. A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que, na ausência de necessidade atual e comprovada do filho maior, é legítima a exoneração da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A exoneração de alimentos é cabível quando comprovada a maioridade do alimentando, sua formação superior, exercício de atividade profissional.

2. A tutela provisória recursal pode ser concedida para suspender imediatamente a obrigação alimentar quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mesmo em sede de agravo de instrumento.

3. A manutenção do dever alimentar após a maioridade exige prova inequívoca da necessidade do alimentando, inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, § 1º, 1.696 e 1.699; ECA, art. 22; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 358; TJPA, Apelação Cível nº 0066374-04.2015.8.14.0035, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 11.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800121-61.2020.8.14.0023, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Raul Rodrigues De Assis Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca da Capital que, nos autos da ação de exoneração de alimentos (processo n.º 0818480-25.2025.8.14.0301), ajuizada pelo agravante em face de Gabriel Sousa de Assis Lima que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada de natureza satisfativa, consistente na suspensão da obrigação alimentar anteriormente imposta ao ora agravante, nos seguintes termos:

3 – DELIBERAÇÕES – INDEFIRO por ora, o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada, pois entendo que os documentos carreados aos autos com a inicial não são suficientes para demonstrar e comprovar todas as alegações apresentadas.

Ademais, certo é que no caso em tela faz-se necessária a angularização da relação processual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa a serem exercidos pela parte requerida.

Em suas razões recursais (id. 26015587, págs. 1/12), o agravante sustenta que a manutenção da obrigação alimentar imposta representa risco iminente à sua própria subsistência e à de sua atual família, uma vez que exerce atividade autônoma e aufere rendimentos limitados, não sendo razoável compelir-lhe a continuar a suportar encargo que, além de desnecessário, é reconhecidamente excessivo.

Argumenta que o próprio alimentando, ora agravado, manifestou, de forma expressa e voluntária, por meio de declaração escrita e assinada, a renúncia ao recebimento dos alimentos, reconhecendo sua atual independência financeira.

Destaca que o deferimento da antecipação da tutela recursal é a medida imperativa para a preservação da utilidade do provimento jurisdicional vindicado, visto que a continuidade dos pagamentos compromete substancialmente sua estabilidade econômica e viola o princípio da dignidade da pessoa humana do alimentante.

Invoca, como fundamentos jurídicos, os arts. 98, 300, 1.694, 1.696 e 1.699 do Código Civil, bem como o art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, além da Súmula 358 do STJ, que, embora exija decisão judicial para a cessação da obrigação alimentar mesmo após a maioridade do alimentando, não impede o deferimento liminar da suspensão, quando presentes os requisitos legais da tutela provisória.

Aduz que há entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que, uma vez comprovada a maioridade, conclusão de curso superior, exercício profissional e autonomia financeira do alimentando, mostra-se legítima e necessária a exoneração da obrigação alimentar, especialmente quando confirmada pelo próprio titular do direito alimentício.

Por fim, pleiteia a suspensão da obrigação até o julgamento final do presente recurso e o provimento do recurso, para confirmar a liminar e reformar a decisão hostilizada.

O relator originário concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada, consoante decisão constante no id. 26234367, págs. 1/2.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante no id. 30135281.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento.

Ressalta-se, a princípio, que controvérsia jurídica submetida à análise deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação sob a ótica dos pressupostos que autorizam a exoneração da obrigação alimentar imposta ao agravante, diante da maioridade, da formação superior, do exercício de atividade profissional e da declaração de renúncia expressa do alimentando.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Destarte, verifico que assiste razão ao recorrente, pois, as alegações se sustentam à luz do conjunto probatório constantes nestes autos e nos autos de origem, bem como à luz da jurisprudência consolidada.

Com efeito, o agravante colaciona indícios de que o alimentando, atualmente com 23 anos de idade, é graduado em Psicologia, encontra-se regularmente inscrito no respectivo conselho profissional, e já exerce a profissão de forma autônoma. Diante disso, verifica-se a verossimilhança das alegações do autor.

O art. 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), disciplinam que incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

Art. 1.696. O direito à prestação de
alimentos
é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os
alimentos
devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os
alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2.º Os
alimentos
serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia".

Conforme exposto anteriormente, as necessidades da alimentanda já não são mais presumidas em decorrência da maioridade e do regular exercício de sua profissão. Assim, verifica-se que a apelante é maior e possui plenas condições de prover seu próprio sustento, sendo indevida a prestação alimentar de seu genitor, em razão de não vislumbrar a necessidade.

Embora a maioridade, por si só, não cesse automaticamente o dever alimentar (súmula 358 do STJ), a manutenção do direito a alimentos para filho maior de idade depende da prova indubitável da necessidade, o que não se constata no caso concreto.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor em desfavor da alimentanda, condenando-a, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais fixados em 15%. A apelante pleiteia o reconhecimento de sua necessidade financeira para manutenção do encargo alimentício até a conclusão do curso técnico de enfermagem, além da exclusão da multa aplicada por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão no caso, limitam-se a determinar se a exoneração de alimentos é cabível ante a ausência de comprovação de necessidade por parte da alimentanda maior de idade, bem como avaliar a legitimidade da aplicação da multa por litigância de má-fé à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O dever de sustento dos pais em relação aos filhos, previsto nos arts. 1.694, § 1º, e 1.696 do Código Civil, bem como no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cessa com a maioridade, salvo prova de necessidade econômica do alimentando.

3.2 A maioridade da apelante, que à época dos fatos já contava com 27 anos, e a conclusão do curso técnico antes do julgamento do recurso, demonstram a ausência de necessidade atual e indubitável da continuidade do encargo alimentício.

3.3 A aplicação da multa por litigância de má-fé é inaplicável, pois não se verificou dolo processual ou má-fé na conduta da apelante, que justificou de forma plausível os motivos do cancelamento do curso superior e sua posterior matrícula em curso técnico.

3.4 A manutenção da justiça gratuita é devida, considerando os requisitos legais preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a exoneração do encargo alimentício e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A exoneração de alimentos para filho maior de idade é cabível na ausência de comprovação indubitável da necessidade econômica.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.694, § 1º, e 1.696; ECA, art. 22; CPC/2015, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 358.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066374-04.2015.8.14.0035 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de exoneração de alimentos avoengos. Maioridade da alimentanda. Depressão. Insuficiência de provas para manutenção dos alimentos. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que exonerou os avós do pagamento de pensão alimentícia à neta, sob o fundamento de que esta atingiu a maioridade e não comprovou a necessidade de manutenção dos alimentos. A apelante alega que está acometida de depressão e que, por isso, não possui condições de prover sua subsistência de forma autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exoneração da pensão alimentícia em razão da maioridade do alimentando, ante a não comprovação da incapacidade para o trabalho e a observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O dever de prestar alimentos após a maioridade está condicionado à comprovação de que o alimentando não possui condições de prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. Em se tratando de alimentando maior, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a pensão alimentícia somente é devida em caso de comprovada necessidade, como no caso de frequência em curso universitário ou técnico, ou de comprometimento físico ou mental que impeça o ingresso no mercado de trabalho. No caso em análise, a apelante não comprovou a necessidade de alimentos, não havendo nos autos qualquer indício de que esteja impossibilitada de prover o seu sustento por meio do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Arts. 1.694, § 1º, 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800121-61.2020.8.14.0023 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, levando em consideração a jurisprudência deste TJPA,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão proferida pelo Juízo de origem e confirmando a decisão liminar, para suspender a prestação alimentar.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 02/12/2025